Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703459-39.2020.8.07.0020 APELANTE: CARLA PASSOS LEAO VIEIRA APELADOS: JULIO CESAR FONSECA, GABRIELLA ALVARES DOS SANTOS FONSECA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.